Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de Carlos Júnior Ferreira Rocha em que se aponta como autoridade coatora o juízo da 3a Vara de Água Boa-MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega: I) ausência de qualquer dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) violação ao princípio da não culpabilidade; III) incidência de predicados favoráveis; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 123449450).
É a síntese, passo a decidir.
Consta dos autos que por volta das 14h05min. do dia 12 de março de 2022, Carlos Júnior Ferreira Rocha foi preso em flagrante delito, por ter, em tese, conduzido veículo automotor sob o feito de álcool, desrespeitado sinalização de trânsito, atropelado dois ciclistas e fugido sem prestar socorro, ameaçado testemunhas e causado dano ao patrimônio do erário (arts. 303, 305 e 306, do CTB e arts. 147 e 163, parágrafo único, III, ambos do CP).
A referida prisão foi convertida em preventiva está sendo mantida para a garantia da ordem pública, pois, além de Carlos Júnior já responder a uma ação penal, há indícios (prova testemunhal) que os atropelamentos foram intencionais, situação cuja gravidade também justifica a privação de liberdade.
Nesse contexto, ao que parece, as decisões invectivadas não violam o art. 93, IX, da CF ou o art. 312 do CPP, pois “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
De igual modo, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Por fim, não há, ao menos em sede de análise de liminar, que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez as decisões impugnadas demonstram que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:
“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, determinando-lhe, outrossim, que anexe aos seus esclarecimentos, os registros de antecedentes criminais do paciente e cópia integral do auto de prisão em flagrante.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator